Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Obscuridade. Vício inexistente. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Rediscussão, em sede de embargos de declaração, de matéria de mérito e prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado.
5. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
6. O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito e sua mera interposição é suficiente para considerar a matéria prequestionada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o e 1.022.